Tribunal: TJMT
Processo: 1043287-39.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043287-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ALBERTO BERTOLDO FILHO - CPF: 062.923.651-82 (RECORRIDO), BRENNO MENDES CESCON - CPF: 068.717.271-32 (ADVOGADO), 321 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 54.647.259/0001-58 (RECORRENTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRENTE), MARCOS ALBERTO BERTOLDO FILHO - CPF: 062.923.651-82 (RECORRENTE), BRENNO MENDES CESCON - CPF: 068.717.271-32 (ADVOGADO), 321 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 54.647.259/0001-58 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. CONTRATO DIGITAL FRAUDULENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM DATA IMPOSSÍVEL (“31/12/1969”). ANACRONISMO TECNOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO DO FGTS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por instituições financeiras e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade de contrato digital fraudulento, determinou o ressarcimento de R$ 1.395,75 (bloqueio indevido de FGTS) e fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00. As rés recorreram arguindo incompetência do Juizado e validade da contratação; o autor recorreu pleiteando majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial em razão da alegada necessidade de prova pericial técnica; (
ii
) verificar a existência e validade do contrato eletrônico apresentado; (
iii
) apurar a responsabilidade das instituições financeiras pelo bloqueio indevido de valores do FGTS; e (
iv
) aferir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial é rejeitada. A prova técnica é desnecessária, pois a própria documentação das recorrentes evidencia a fraude: o contrato contém a data de “31/12/1969”, anterior à existência da internet e das tecnologias de assinatura digital, configurando anacronismo tecnológico notório (CPC, art. 374, I).

A inexistência do negócio jurídico é manifesta, diante da ausência de manifestação válida de vontade do consumidor e das incongruências documentais, com múltiplas datas conflitantes e sem registro de IP ou geolocalização. O contrato, portanto, jamais existiu juridicamente.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraude ou falha sistêmica (CDC, art. 14). O bloqueio indevido de verbas do FGTS, de natureza alimentar, evidencia falha grave na prestação do serviço e enseja reparação integral.

A alegação de proveito econômico do consumidor não prospera, pois inexiste comprovação de crédito efetivo em sua conta, e o valor bloqueado é superior ao suposto montante liberado.

O dano moral é evidente, considerando o bloqueio de verba alimentar, o desvio produtivo do consumidor e a postura temerária das instituições financeiras, que insistiram na validade de um contrato flagrantemente fraudulento.

O valor fixado em R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal (faixa média entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 em casos análogos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A presença de “data impossível” (31/12/1969) em contrato eletrônico constitui anacronismo tecnológico apto a demonstrar, por si só, a inexistência do negócio jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente por bloqueio indevido de valores do FGTS decorrente de contrato fraudulento, por se tratar de fortuito interno inerente à sua atividade.

A indenização por dano moral fixada em R$ 4.000,00 é proporcional e adequada para hipóteses de fraude bancária sem comprovação de desdobramentos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC,
arts
. 373, I e II, 374, I, e 98, § 3º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 20; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.844.313/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 18.08.2020; Turma Recursal Única/MT, RI n. 1002955-20.2024.8.11.0001, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e 321 SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A. (doravante Recorrentes-rés), bem como por MARCOS ALBERTO BERTOLDO FILHO (doravante Recorrente-autor), em face da r. sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 335581499), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais.

A sentença de primeiro grau, homologada pelo juiz togado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a nulidade da operação de cédula de crédito bancário, proposta n. 104095837; b) condenar as rés, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$ 1.395,75 (mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente ao bloqueio indevido de saldo do FGTS; e c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignadas, as Recorrentes-rés interpuseram o Recurso Inominado de ID 335581850, sustentando, em apertada síntese, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa. No mérito, defendem a regularidade e validade da contratação digital, realizada mediante autenticação por
selfie
e assinatura eletrônica. Argumentam a aceitação tácita do negócio pelo autor, a inexistência de ato ilícito, a ausência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
e a devolução dos valores na forma simples.

Por sua vez, o Recorrente-autor interpôs o Recurso Inominado de ID 335581856, pugnando pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que o montante fixado é insuficiente para reparar o abalo sofrido e para cumprir a função punitivo-pedagógica da medida, dada a gravidade da conduta das rés, incluindo a reiteração da má-fé em âmbito processual.

Contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo autor (ID 335581860) e pelas rés (ID 335581861), nas quais cada parte refuta os argumentos da parte adversa e pugna pela manutenção do julgado naquilo que lhe foi favorável e pela reforma no que lhe foi desfavorável.

Os pressupostos de admissibilidade, como a tempestividade (certidões de ID 335581863 e 335581855), o preparo recursal por parte das rés (
IDs
335581851 e 335581852) e o deferimento da justiça gratuita ao autor, foram devidamente verificados pelo juízo
a quo
(ID 335581865).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submetidos à minha análise os presentes autos, após detido exame dos argumentos e das provas produzidas, adianto que meu voto é no sentido de conhecer de ambos os recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se integralmente a bem-lançada sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as considerações que se seguem.

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que ambos os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. O recurso das instituições financeiras veio acompanhado do devido preparo (
IDs
335581851 e 335581852), e o recurso do consumidor, por sua vez, foi interposto sob o pálio da justiça gratuita, benefício que mantenho, à vista da documentação comprobatória de sua hipossuficiência (
IDs
335581857 e 335581858).

II. DA ANÁLISE DOS RECURSOS

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da regularidade de uma operação de crédito que resultou no bloqueio de verbas do FGTS do consumidor e das consequências jurídicas daí advindas, bem como à adequação do
quantum
indenizatório fixado. Ambos os Recursos Inominados, o das Recorrentes-rés e o do Recorrente-autor, apresentam teses que, conforme se demonstrará, merecem ser rechaçadas, levando à manutenção integral da sentença de primeiro grau.

II.1. DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS RECORRENTES-RÉS

As instituições financeiras, FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e 321 SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A., interpuseram seu recurso buscando a reforma da sentença em diversos pontos, os quais serão analisados pormenorizadamente a seguir.

II.1.1. Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial e a Desnecessidade de Prova Pericial ante o Anacronismo Tecnológico

De início, afasto, com a vênia devida aos subscritores da peça recursal, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, arguida pelas Recorrentes-rés sob o pretexto de necessidade de produção de prova pericial digital. O argumento, embora recorrente em lides desta natureza, revela-se, no caso concreto, manifestamente protelatório e desprovido de qualquer supedâneo fático ou jurídico.

A competência dos Juizados Especiais, definida pelo artigo 3º da Lei n. 9.099/95, orienta-se pelo critério da menor complexidade da causa. Tal complexidade, como pacificamente assente na doutrina e na jurisprudência, não se afere pela natureza do direito material discutido, mas, sim, pelo objeto da prova necessária ao deslinde da controvérsia. Em outras palavras, a causa é complexa quando sua elucidação depende de prova técnica de difícil ou impossível produção no rito célere e informal dos Juizados.

No presente caso, a prova da fraude não apenas dispensa, como repele a necessidade de uma perícia. A fraude é
autoevidente
, confessada por um erro crasso e incontornável nos próprios documentos trazidos aos autos pelas Recorrentes-rés. Refiro-me ao que denomino de "anacronismo tecnológico", uma impossibilidade fática, histórica e biológica que, por si só, derrui qualquer presunção de veracidade da contratação.

Consta do "Dossiê de Contratação" juntado pelas próprias instituições financeiras (documento cuja essência se encontra replicada nos
IDs
335581497 e 335581853), a informação de que a "Data da Assinatura", o "Aceite dos Termos e Condições" e o "Aceite e emissão da CCB" teriam ocorrido em 31 de dezembro de 1969. Trata-se de fato que dispensa maior dilação probatória, por ser fato notório, nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, que em 1969 não existia internet comercial, biometria facial, assinatura digital por plataforma eletrônica ou qualquer aparato tecnológico que permitisse a celebração de um contrato nos moldes alegados. A referida data, conhecida no jargão da tecnologia da informação como o "marco zero" ou a "época Unix" (
Unix
epoch
time
), representa um ponto de partida para a contagem de tempo em muitos sistemas computacionais, sendo frequentemente o resultado de um erro sistêmico (
bug
) ou de um campo de dados não preenchido que assume um valor padrão.

Invocar a necessidade de um perito para constatar que uma assinatura digital não poderia ter sido aposta em 1969 seria o mesmo que demandar um expert para atestar que a luz do sol ilumina o dia. Ademais, como bem observado pelo Recorrido-autor, a data é biologicamente impossível, visto que o consumidor nasceu décadas após o suposto ato. A alegação das rés, portanto, não é apenas tecnicamente falha, é uma afronta à lógica e ao bom senso. A incompetência dos Juizados Especiais não pode ser um escudo para a inépcia probatória ou para a defesa de teses patentemente absurdas. Rejeito, pois, a preliminar.

II.1.2. Da Inexistência do Negócio Jurídico e a Ausência de Manifestação de Vontade

Superada a questão preliminar, a análise da própria existência do negócio jurídico revela-se o ponto nevrálgico da demanda. As Recorrentes-rés insistem na validade da contratação, mas sua tese não sobrevive ao primeiro degrau da clássica "Escada
Ponteana
" de Pontes de Miranda: o plano da existência. Para que um negócio jurídico sequer ingresse no mundo do Direito, é imperativa a presença de seus elementos essenciais: agente, objeto, forma e, crucialmente, a manifestação de vontade.

Neste processo, o elemento volitivo, alma de qualquer ato negocial, está patentemente ausente. O ônus da prova, nesta seara, distribui-se de maneira clara pelo Código de Processo Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Ao consumidor (Recorrente-autor), cabia a prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), qual seja, a negativa da contratação. E ele o fez de modo robusto e convincente ao colacionar as conversas mantidas via aplicativo WhatsApp (ID 335581465), nas quais afirma, de forma categórica e inequívoca, "Não gostaria de prosseguir com a contratação" e, posteriormente, ao descobrir o bloqueio, "Não contratei nada".

Às fornecedoras (Recorrentes-rés), por outro lado, competia o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), demonstrando a regularidade da contratação. Tal ônus é agravado pela vulnerabilidade do consumidor e pela inversão probatória prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. As rés não apenas falharam em seu encargo, como produziram a prova de sua própria desídia. A apresentação de um contrato digital com uma miríade de datas conflitantes — a já citada e impossível data de 1969 (ID 335581497, p. 11), a data de contratação de 17/06/2025 e datas de assinatura de agosto de 2025 (ID 335581497, p. 5) e outubro de 2025 (ID 335581853, p. 5) — não comprova um negócio, mas sim um caos sistêmico e uma manipulação documental que aniquilam qualquer fiabilidade. A ausência de registros essenciais de rastreabilidade, como endereço de IP ou dados de geolocalização, como bem apontado na sentença de piso, apenas corrobora a conclusão de que não houve uma manifestação de vontade hígida, livre e informada.

Portanto, sem o pilar fundamental da vontade, o suposto contrato jamais existiu. Não se trata de um ato nulo ou anulável, mas de um não ato, um fato juridicamente irrelevante que não pode gerar qualquer obrigação para o consumidor.

II.1.3. Da Relação de Consumo e da Responsabilidade Objetiva da Instituição Financeira

Ainda que se pudesse, por mero exercício de argumentação, superar a barreira da inexistência, a condenação das Recorrentes-rés se imporia pela aplicação das normas de responsabilidade civil consumerista. A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que pacifica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Nesse microssistema, a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, conforme dicção do artigo 14 do CDC. Tal responsabilidade funda-se na Teoria do Risco do Empreendimento, pela qual aquele que aufere os bônus (lucro) de sua atividade econômica deve, necessariamente, arcar com os ônus (riscos) a ela inerentes. A ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, ou mesmo por falhas nos próprios sistemas automatizados das empresas, é um risco previsível e intrínseco à atividade bancária e financeira em massa. Trata-se de fortuito interno, que não elide o dever de indenizar.

O bloqueio do valor de R$ 1.395,75 da conta do FGTS do autor, com base em um contrato inexistente, configura uma falha gravíssima na prestação do serviço. As instituições financeiras têm o dever de segurança, de garantir que suas operações sejam seguras e que a vontade de seus clientes seja devidamente aferida e respeitada. Ao permitirem que uma fraude tão grosseira se concretizasse, as rés demonstraram uma falha capital em seus mecanismos de controle e segurança, cujo prejuízo não pode, em hipótese alguma, ser carreado ao consumidor, parte vulnerável da relação.

II.1.4. Da Impugnação aos Danos Morais e Materiais e a Refutação da Tese do Proveito Econômico

As Recorrentes-rés buscam reduzir a situação a um "mero aborrecimento" e invocam a tese de que o autor teria auferido proveito econômico da operação, tentando, com isso, validar a contratação fraudulenta e afastar o dever de indenizar. Contudo, a análise dos autos revela que a lesão extrapatrimonial sofrida pelo autor é profunda e qualificada por um conjunto de fatores que a elevam a um patamar de gravidade que justifica, e até mesmo exigiria, uma reparação significativa.

Primeiramente, a natureza alimentar do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Não se trata de um investimento especulativo ou de uma reserva qualquer. O FGTS é um direito social do trabalhador,
uma poupança compulsória destinada a ampará-lo em momentos de maior vulnerabilidade, como o desemprego, a aquisição da casa própria ou o acometimento de doenças graves. O bloqueio indevido de tal verba atinge diretamente o patrimônio de segurança do trabalhador, gerando angústia, aflição e uma palpável insegurança financeira que transcende o simples dissabor.

Em segundo lugar, a plena aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. O autor foi compelido a desviar seu tempo vital – recurso finito e irrecuperável – para tentar solucionar um problema criado unicamente pela incúria das rés. Os registros de conversa (
IDs
335581465 e 335581467) demonstram sua via-crúcis na tentativa de resolver o imbróglio administrativamente. Fracassado, teve que contratar advogado e, por fim, acionar o Poder Judiciário, tudo para desfazer uma fraude que as rés, com sua estrutura e poderio, se recusaram a reconhecer e resolver de plano. Esse tempo subtraído da vida produtiva, do lazer e do convívio familiar é, em si, um dano passível de indenização.

Em relação à tese de proveito econômico, ela se mostra duplamente falha. Há uma clara desproporção entre o valor supostamente liberado (R$ 564,48, conforme documento de ID 335581853) e o valor efetivamente bloqueado da conta do FGTS (R$ 1.395,75, conforme extrato de ID 335581466). A operação, já sob este prisma, seria economicamente desvantajosa e ilógica para o consumidor, o que contradiz a própria premissa de um proveito. Mais importante, contudo, é que o autor nega veementemente ter auferido qualquer proveito econômico da operação, e as rés, novamente, falham em seu ônus probatório. Não trouxeram aos autos um comprovante de transferência bancária (TED/PIX) com autenticação válida e inequívoca, que demonstrasse o crédito do valor em conta de titularidade do autor, superando a robusta prova da fraude documental. Uma mera anotação em um documento unilateralmente produzido não possui força probante para tanto. A declaração de inexistência do negócio jurídico principal impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, e a discussão sobre o eventual recebimento de um valor menor é questão secundária que não tem o condão de convalidar um ato inexistente, tampouco de afastar o dano moral gerado pela fraude.

Por fim, a própria postura das rés no curso do processo agrava o dano. A tentativa de validar em juízo um documento com data de assinatura em 1969, insistindo em teses divorciadas da realidade fática e tecnológica, representa uma afronta não apenas à dignidade do consumidor, mas ao próprio Poder Judiciário. Tal comportamento temerário demonstra um profundo descaso com a verdade e com a boa-fé processual, revelando uma conduta que deve ser firmemente repreendida, o que se reflete na valoração do dano moral.

II.2. DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE-AUTOR

O Recorrente-autor, MARCOS ALBERTO BERTOLDO FILHO, interpôs seu recurso pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II.2.1. Da Adequação e Manutenção do
Quantum
Indenizatório

Embora reconheça a extrema gravidade da conduta das rés, conforme detalhado na seção anterior, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, revela-se adequado, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto.

A indenização por dano moral, em nosso ordenamento jurídico, busca cumprir
uma tríplice
função: compensatória, ao proporcionar uma satisfação pecuniária à vítima pelo sofrimento e abalo experimentados; punitiva, ao impor uma sanção ao ofensor por sua conduta ilícita, desidiosa e, no caso em tela, temerária; e pedagógica, ao desestimular a reiteração de práticas lesivas semelhantes.

O montante arbitrado na origem, de R$ 4.000,00, embora não seja o patamar máximo pleiteado pelo autor, não pode ser considerado irrisório. Ele é suficiente para representar uma reprimenda eficaz às instituições financeiras por sua conduta negligente e fraudulenta, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para o consumidor. Ademais, o valor está em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos de similar
jaez
, que buscam harmonizar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade da reparação. A majoração para o patamar pretendido pelo autor, conquanto compreensível sua insatisfação, desbordaria dos limites da razoabilidade e proporcionalidade que devem guiar o arbitramento do dano moral. Por essas razões, nego provimento ao recurso do autor.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os Recursos Inominados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
em todos os seus termos e por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se somam os aqui expendidos.

Condeno as Recorrentes-rés, FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e 321 SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A., solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

Condeno
o Recorrente-autor ao pagamento de custas e honorários,
que fixo em 10% (dez
por
cento) sobre o valor da causa, porém fica suspensa a exigibilidade
, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026